Tribunal: TJDFT
Processo: 0007716-34.2013.8.07.0008
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO TERMO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DE PRAZO PRESCRICIONAL POR LEI SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de cédula de crédito comercial e extinguiu o feito, com fundamento no art. 924, V, do CPC. A parte apelante sustenta que não houve inércia na condução do processo e que as diligências promovidas deveriam afastar a prescrição. Requer, ainda, a fixação de honorários sucumbenciais em desfavor da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição intercorrente deve ser reconhecida considerando a legislação vigente à época do termo inicial da contagem do prazo prescricional; e (ii) estabelecer se a atuação diligente da parte exequente afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente deve ser analisada conforme a legislação vigente no momento do termo inicial do prazo prescricional, sendo inaplicável a Lei no 14.195/2021 a execuções cujo prazo prescricional já estava em curso antes de sua vigência, em respeito ao princípio da segurança jurídica.
4. De acordo com o art. 921, §1o e §4o, do CPC, na redação anterior à Lei no 14.195/2021, a contagem do prazo de prescrição intercorrente se inicia após o término do período de suspensão de um ano, quando não forem encontrados bens penhoráveis.
5. A pandemia da COVID-19 impactou a contagem dos prazos prescricionais, conforme disposto na Lei no 14.010/2020, devendo ser considerado o período de suspensão de 140 dias para a contagem do prazo prescricional.
6. A atuação diligente do credor na tentativa de localizar bens do devedor não impede, por si só, o curso da prescrição intercorrente, se tais diligências não resultarem na efetiva constrição de bens, sob pena de eternizar a execução.
7. Nos termos do art. 921, §5o, do CPC, não há condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais quando a execução é extinta por prescrição intercorrente, em razão do princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prescrição intercorrente deve ser analisada conforme a legislação vigente no momento do termo inicial do prazo prescricional, sendo inaplicável a Lei no 14.195/2021 a execuções cujo prazo prescricional já estava em curso antes de sua vigência.
2. O decurso do prazo de prescrição intercorrente não é interrompido por diligências infrutíferas na tentativa de localizar bens do devedor, salvo se houver efetiva constrição patrimonial.
3. A extinção da execução por prescrição intercorrente não gera condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 921, §5o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §1o, §4o e §5o, e 924, V; CC, art. 206-A; Lei no 14.195/2021; Lei no 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC no 1 (REsp 1.604.412/SC); STF, Súmula 150; TJDFT, Acórdãos no 1738731, 1728756, 1722914, 1899309, 1891944 e 1954980.